Tribunal: STF
Processo: ARE 1433796
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS, UM DELES PRESO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS. 1. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL, TÉCNICA E TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA E, CONSEQUENTEMENTE, A MANUTENÇÃO DOS DECRETOS CONDENATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 2. CONFORME POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA, EM CONSONÂNCIA COM A ALÍNEA "C" DO INC. III DO ART. 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ANALISAR O PLEITO DE DETRAÇÃO (ACRIM N. 5001508-68.2021.8.24.0048).



    3. IN CASU, ALÉM DE UM DOS AGENTES ESTAR SENDO CONDENADO A 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, O QUE JÁ AUTORIZARIA, POR SI SÓ, O REGIME SEMIABERTO, OSTENTA ELE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, CIRCUNSTÂNCIAS ESTAS QUE, NO ENTENDER DESTE RELATOR, SE SOMADAS, SÃO AUTORIZANTES DO REGIME INICIAL FECHADO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (fl. 5, e-doc. 22). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o LXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que ”nesta modalidade recursal é inviável o reexame de provas, mas, por outro lado, é cabível a revaloração das provas/fatos incontroversos constantes no acórdão recorrido, de acordo com o entendimento deste próprio STF” (fl. 3, e-doc. 26).



    Ressalta que “não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico” (fl. 4, e-doc. 26).



    Sustenta que os “elementos probatórios, devidamente descritos no acórdão, ensejam a absolvição do Insurgente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Com base nestes, extraem-se apenas suposições acerca do cometimento do ilícito penal” (fl. 10, e-doc. 26).



    Assevera que “os elementos probatórios angariados ao feito e que foram utilizados para a formação da convicção do julgador são frágeis, portanto, não sendo fonte suficiente de embasamento a um decreto condenatório pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06” (fl. 11, e-doc. 26).



    Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados “no triplo do máximo previsto para a interposição de recurso, no item 10.4 da mais recente tabela da Resolução 5/2019 do CM/TJSC” (fl. 12, e-doc. 26).



    Requer



    “o conhecimento e provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão combatido e, por conseguinte: 



    5.1 - reconhecendo a violação ao inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, absolver o Recorrente; 



    5.2 - caso constatado algum óbice à análise meritória, conceder ordem de habeas corpus de ofício satisfazendo a tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF;



    5.3 - fixar honorários advocatícios em prol do Defensor Dativo em valor equivalente ao triplo do máximo previsto no item 10.4 da mais atualizada tabela anexa à Resolução nº 5/2019 do Conselho da Magistratura do TJSC” (fls. 12-13, e-doc. 26). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de preliminar de repercussão geral. O Tribunal a quo também fixou “a verba honorária devida ao defensor nomeado, Dr. Marcelo Rodrigo Golin (OAB: 57.959/SC), no importe de R$ 1.472,79 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), observando-se a disciplina do § 3º do art. 6º acrescido pela Resolução n. 11/19 do CM” (fls. 2-3, e-doc. 32).



    4. O agravante argumenta que “o caso sub judice tem repercussão geral, uma vez que se discute o princípio e garantia constitucional estampado na Carta Magna em seu art. 5º, inciso LXVIII, matéria que afeta toda a prestação jurisdicional ” (fl. 4, e-doc. 38).



    Aponta que a “referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação” (fl. 4, e-doc. 38). 



    Sustenta ser “proporcional e justa a fixação [dos honorários advocatícios] no triplo do máximo previsto para a interposição de recurso, no item 10.4 da mais recente tabela da Resolução 5/2019 do CM/TJSC” (fl. 5, e-doc. 38).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que no



    “Tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional.



    Com efeito, o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa.



    No caso, referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação.



    Faz-se, necessário, portanto, que o órgão máximo do poder judiciário confira a melhor exegese hermenêutica da norma em discussão.



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico” (fls. 8-9, e-doc. 77).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o Tribunal de origem assentou que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas:



     “In casu, os apelantes foram surpreendidos por policiais militares, em local reconhecido pelo tráfico de entorpecentes (evento 99, DOC2), portando 20 porções de crack e R$ 345,00 em cédulas/moedas "picadas" (…)



    Como bem salientado no mencionado decisum, "a materialidade encontra-se demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência; Auto de Constatação 000244/2022; Auto de Exibição e Apreensão; filmagens da câmera corporal utilizada pelos militares que efetuaram a prisão (Evento 35); Laudo Pericial n. 2022.02.06681.22.003-94, referente à identificação de Drogas Psicotrópicas (Evento 53), este último confirmando que foi detectada a substância cocaína no material apreendido" (evento 108, DOC1). 



    (…) A toda evidência, suas palavras se dissociaram do arcabouço probatório constante dos autos; não bastasse, partes de suas versões poderiam ter sido comprovadas por testemunhas, que sequer arrolaram. VALE DIZER: as suas prisões em local reconhecido pelo tráfico aliadas ao quantum de estupefacientes apreendidos e as famigeradas cédulas/moedas "picadas" atestam, sobremaneira, a ilicitude necessária às condenações. De mais a mais, nunca é extenuante relembrar que muito embora não tenha sido flagrada a comercialização, há, sim, o preenchimento de outro verbo elencado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente o "trazer consigo" com intuito de venda. Por essas razões, entendo que a manutenção dos decretos condenatórios é medida que se impõe“(fls. 1-3, e-doc. 22). 



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice das Súmula 279 e 287/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1422041 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1366656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    8. Quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, a apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO PENAL. TABELA DA OAB. CONSELHO SECCIONAL. ARTIGO 21, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. MATÉRIA SITUADA EM ÂMBITO NORMATIVO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA” (ARE n. 1.056.610-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.12.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/SECCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.055.645-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.9.2017).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em favor de advogado dativo, pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.021.160-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2017).



    9. O pedido de concessão de habeas corpus de ofício  constitui-se medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (....) O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora